Tribunal: TJDFT
Processo: 0001646-25.2018.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. DETERMINAÇÃO DE DESLOCAMENTO DE CAUSAS DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causa configuradora do tipo circunstanciado.

2. Apelo conhecido e parcialmente provido.